Tribunal: TJMT
Processo: 1060099-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060099-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANDRO MAFFESSONI - CPF: 964.987.491-72 (RECORRENTE), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINA
DO.
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO D
E
PROCESSO INDIVIDUAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA.

POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL.
NÃO

COMPARECIMENTO

NA

AUDIÊNCIA

DE

CONCILIAÇÃO

E

CONTESTAÇÃO

INTEMPESTIVA.

EFEITOS

DA

REVELIA

APLICADOS.

FALHA

NA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO.

NEGATIVA

DE

RESTITUIÇÃO

DE

VALOR

DEVIDO.

DANO

MORAL

CONFIGURADO
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

RECURSO

CONHECIDO

E

PROVIDO.

1.
“
Ajuizada ação coletiva atinente a
macro-lide
geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
” (Tema 60 do STJ). No caso concreto, inexistindo similitude fática entre o caso concreto e as ações civis públicas, não há que se falar em suspensão processual.

2
.
Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, for afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021).
Sendo desnecessária a designação de audiência de instrução, diante da Teoria da Causa Madura, o mérito pode ser examinado pela segunda instância.

3
.

Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo as hipóteses previstas no art. 344 e 345 do CPC. Reconhecimento da presunção
de veracidade
dos fatos alegados na inicial.

4
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviço
s
d
a parte reclamada em razão da recusa
injustificada do
reembolso
de valores
dos
pacotes turísticos

pagos, solicitado pelo consumidor
.

5
.
Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a
negativa de restituição de valor devido em razão de
cancelamento de pacotes turísticos,
configura dano moral
in
re

ipsa
.

6
.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRI
MEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
5.000,00
é
razoáv
el
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

7
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

8
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1060099-30.2023.8.11.0001

Origem
:
3° JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ELIZANDRO MAFFESSONI

Recorrido
:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma
.

ELIZANDRO MAFFESSONI

ajuizou

reclamação

em
f
ace do
HO
TEL URBANO VIAGENS E TURI
SMO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
a
presente

demanda

possui

fundamentos

fáticos
e
jurídicos

semelhantes

aos
das
Ações
Civis
Públicas
no 0871577- 31.2022.8.19.0001 e no 0854669-59.2023.8.19.0001
,

tramita
ndo

na
4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
,
razão
pela qual a
ação
individual
deveria
ser
suspensa

até
o
julgamento
das
ações

coletivas
,
contudo
,

por

incompatibilidade

com
os

critérios

d
o art. 2o da Lei 9.099/95
, o
feito

foi

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pela
parte

reclamante

s
ustentan
do
que
:
a)
a

parte

reclamada
é rev
el;
b)
h
ouve

ofensa

ao

princípio
do
contraditório
e
ampla

defesa
, porquanto não foi intimada para apresentar impugnação à contestação
; c)
a
presente
ação
individual
não possui similitude com
a
s

aç
ões

coletiva
s; e d) o ajuizamento de ação coletiva não impede o consumidor de ingressar com ação individual
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
do
processo
individual
pelo

ajuizamento
de
Ação
Civil Pública.

Nos termos do Tema Repetitivo no 60
do Superior Tribunal de Justiça, “
Ajuizada ação coletiva atinente a
macro-lide
geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
”.

Contudo, a
referida Tese

não implica na suspensão automáti
c
a dos processos individuais
,
mas pressupõe uma determinação judicial neste sentido,
ainda mais quando o consumidor expressamente não o deseja.

Por outro
lado
,
o Tema 589 do STJ

trata
de

matéria

diversa
da

aqui

discutida
, pois

diz

respeito

ao
“
Piso
salarial

profissional

nacional
para
os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica
.
Implantação
.
Ação
individual.
Ajuizamento

concomitante
com
Ação
Civil Pública
proposta

pelo MP/RS. Suspensão do processo singular concernente à ação
individual no
aguardo
do
julgamento
da
demanda

coletiva
”.

Quanto ao ponto, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já
se
manifestou no sentido de não se aplicar a suspensão
automática da ação individual
em razão do ajuizamento das ações coletivas.

No julgamento do recurso interposto na

ação
no 1073026-62.2022.8.11.0001 (Julgado em 14/05/2024,
publicado
no DJE 14/05/2024)
, a eminente relatora assim dispôs
em sua decisão
:

“
Sobre o Tema Repetitivo 60 do STJ, tem-se que a tese firmada não importa em automática suspensão das demandas individuais propostas pelos consumidores, mas concede autorização de determinação a tanto pelo magistrado responsável pela ação coletiva.

E esse raciocínio fica evidente em face da “Questão Submetida a Julgamento” em que se extrai: “Questiona-se se diante de ajuizamento de ação coletiva, pode o Juízo suspender,
ex

officio
e ao início, o processo de ação individual multitudinária atinente à mesma lide, preservados os efeitos do
juizamento
para a futura execução. A suspensão, no caso de ação multitudinária, não ofende os dispositivos legais envolvidos (CDC
arts
. 103 e 104, § 3o; CPC,
arts
. 2o e 6o; e CC,
arts
. 122 e 166).”

Assim, a suspensão pressupõe determinação judicial, não constituindo efeito automático da mera distribuição das demandas coletivas.

(...)

No que concerne ao Tema Repetitivo 589 do STJ, há clara diferenciação em razão da natureza dos interesses/direitos discutidos.

Conforme “Anotações NUGEPNAC” extraídas do sítio eletrônico do STJ, a discussão reside em “Controvérsia: Piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Implantação.

Ajuizamento concomitante com Ação Civil Pública proposta pelo MP/RS. Suspensão do processo singular concernente à ação individual no aguardo do julgamento da demanda coletiva.”, ou seja, denota interesses/direitos coletivos propriamente dito (
strictu
sensu), na forma do Artigo 81, parágrafo único, II, do CPC.

Em relação à causa de pedir específica que gerou o Tema 60 no STJ, os interesses/direitos também são coletivos propriamente ditos, na medida em que se discute a correção monetária que eventualmente seria devida em virtude dos Planos Econômicos, ou seja, o cabimento ou não de incidência de consectários legais.

No caso dos contratos com a
Hurb
, o sobrestamento não se sustenta, eis que a discussão é particular e individualizada e não abstrata como nos demais Temas, sendo que alguns podem requerer a rescisão com ressarcimento pecuniário, outros o cumprimento da oferta, em determinados casos somente indenização extrapatrimonial e outros requerimentos a depender de seu contexto específico.
”

Dessa forma, considerando
que não foi evidenciada qualquer determinação judicial no sentido de suspender a ação individual, bem como considerando
que a parte autora claramente requer o regular prosseguimento da ação, não há que se falar em suspensão processual.

Portanto, é indevida a extinção do processo em decorrência da necessidade de suspensão do feito, razão por que a sentença deve ser cassada.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso concreto, não se mostra necessária a designação de audiência de instrução e, além disso, o feito já se encontra instruído, motivo pel
o
qual

o mérito da demanda pode ser examinado por esta Turma Recursal.

Revelia
.

A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação, destarte, mesmo estando presente na audiência, mas não sendo apresentada contestação, há revelia (art. 20 da Lei no 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais).

No
presente
caso
,
a parte reclamada foi regularmente citada (ID
242062838/PJe2)
, mas
não compareceu à

audiência
de
conciliação
, isto porque, embora a pessoa de Amanda Martins de Andrade tenha comparecido
a
o ato como preposta
da parte reclamada
, não foi juntada carta de preposição em seu nome em momento anterior
ou
posterior à audiência,
conform
e certi
ficad
o
pelo conciliador credenciado.

Ademais
,
mesmo

que
não
fosse o
caso
,
nos

termos

d
a
Súmula
11 das
Turmas

Recursais
, a

contestação

deve
ser
apresentada
no
prazo
de 05
dias
, a
contar
da
audiência
de
conciliação
.
Portanto
,
considerando
que
a

audiência
de
conciliação

ocorreu

em
07/12/2023 (ID 242062839
/PJe2
)
, o
prazo
final para a
parte

reclamada

apresentar

defesa
se
deu
no
dia
15/12
/2023,
mas

a
contestação

foi

apresentada

somente

em
18/01/2024
(ID 242062839
/PJe2
),
ou

seja
,
de forma
intempestiva
.

Des
s
a forma,
deve ser decretada

a
revel
ia
a
parte

reclamada
.

O
principa
l
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante

(art. 344 do CPC),
todavia
,
não se produzem
esse
s
efeito
s

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada

ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa

de veracidade
dos
fatos

aduzidos
pela
part
e

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
revelia

enseja
a
presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da
ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
motivo

pelo
qual
não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

De
igual
forma a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Revelia
. A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
(art. 20 da Lei
no
9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE;
Súmula
11/
Cível
das
Turmas

Recursais
).
A

ausência
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação

sem

justificativa

apresentada

nos

dias

seguintes
da
audiência

implica

em

revelia
. 5.
Efeitos
da
revelia
.
Havendo

revelia
,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e 345 do CPC. No
presente

caso
,
deve
ser
considerado

verdadeira
a
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia

quanto
a
portabilidade
,
bem

como
o
prejuízo
material e moral. (...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

Analisando
o
caso

concreto
,
não

há

qualquer

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
,

conclui ndo -se pel a ausência de reembolso

após
o
cancelamento
do
pacote

turístico
, o que leva a
caracterização
da
conduta

ilícita
.

Por
oportuno
, vale
destacar
que
,
com o
reconhecimento
da
revelia
,
fica

prejudicada
a alegação de
ausência
de
intimação

d
a
parte

reclamante

para
apresenta
r

impugnação
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o
s

serviç
o
s da parte requerida foram
prestado
s
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
adquiriu pacotes de viagem com ela e, ao não conseguir utilizá-los, solicitou o cancelamento e respectivo
reembolso
dos
valores

adimplidos,
que

não foi

efetuado
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

comprova a
recusa injustificada de reembolso dos valores pagos

por

meio
de
reclamações

realizadas
e
dos inúmeros
e-mails

encaminhados à empresa requerida
(
ID 242062817/PJe2
a
o
ID
242062834
/PJe2).

Vale ressaltar que,
demonstrada
a recusa ou demora demasiada e
injustificada
na restituição de valores,
fica caracterizada a
falha na prestação de serviços:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR – DEMORA DA RECLAMADA NO ESTORNO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o dano material e determinou a devolução do valor em R$1.424,25 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).2. A reclamante pleiteia por indenização por danos morais.3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Havendo o pedido de cancelamento de compra pelo consumidor, faz jus à restituição integral dos valores pagos e diante da demora para a realização do estorno, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

4. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo, em razão da desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, fato esse amplamente comprovado nos autos. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1025765-61.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
publicado
no DJE 03/10/2024)

RECURSO INOMINADO. HOTEL URBANO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a empresa alega ter estornado o valor pago, mas não comprova o estorno, deverá efetuar a devolução integral da importância adimplida, nos termos do artigo 35 do CDC.

O cancelamento imotivado fez nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados pelo requerente, oriundo da má prestação do serviço da recorrida, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante, ante a existência de reclamação administrativa não atendida.

(N.U 1007348-57.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024)

C
onstata
-se
também
que
não

há

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo,
conclui
-se que, de fato,
houve

falha

na

prestação
de
serviço
s
e,
consequentemente
,
a
conduta

ilícita
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de restituição de valor devidoem razão d
e reembolso após cancelamento de pacotes turísticos,
configura dano moral

in

re

ips
a
,

independentemente

da prova do prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ESTORNO PELA DEMANDADA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1005300-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
publicado
no DJE 12/08/2024)

(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

No caso concreto, a negativa de restituição
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização e
m
R$ 5.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais.

Este valor
está

conforme

os

precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 1060741-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024 e N.U 1041697-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior:
N.U 1014083-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1022313-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provime
nto

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para

condenar

a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
as
quantias
de:

a)

R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
,
a

título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/R
S
)
;
e

b)

R$ 9.973,50 (
nove mil n ovecentos e setenta e três
reais e
cinquenta
ce
ntavos)
,
a
título
de
danos

materiais
,

c
orrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
desembolso
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
cita
ção
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024